Tribunal: TJSP
Processo: 2061189-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Plano de saúde. Cobertura. Irresignação contra a decisão que deferiu pedido da agravada para a realização de procedimento cirúrgico, consistente no implante de neuroestimulador bilateral, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, no prazo de 10 dias.
Cabimento parcial.
Pretensão de realização de ato cirúrgico da agravada amparado em laudo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Plano de saúde. Cobertura. Irresignação contra a decisão que deferiu pedido da agravada para a realização de procedimento cirúrgico, consistente no implante de neuroestimulador bilateral, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, no prazo de 10 dias.
Cabimento parcial.
Pretensão de realização de ato cirúrgico da agravada amparado em laudo médico e de acordo com a sentença que condenou a agravante a custear o tratamento e procedimentos em decorrência de erro médico. Decisão agravada que considerou tanto pedido médico como a sentença condenatória exequenda. Manutenção.
Multa diária fixada em R$ 10.000,00. Desproporção. Possibilidade de a executada (agravante) não conseguir cumprir com a determinação no prazo imposto em decorrência da pandemia causada pelo Covid-19. Modulação da multa. Pertinência. Redução para R$ 2.000,00.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061189-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante ATIVIA
SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, é agravada SILVANA CABRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061189-47.2020.8.26.0000 -Voto no 37767 DJL
2
VOTO No: 37767
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2061189-47.2020.8.26.0000
COMARCA: Taubaté
AGTE.: Ativia Serviços de Saúde S/A
AGDO.: Silvana Cabral
DJL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Plano de saúde. Cobertura. Irresignação contra a decisão que
deferiu pedido da agravada para a realização de procedimento
cirúrgico, consistente no implante de neuroestimulador bilateral,
sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, no prazo de 10 dias.
Cabimento parcial.
Pretensão de realização de ato cirúrgico da agravada amparado em
laudo médico e de acordo com a sentença que condenou a
agravante a custear o tratamento e procedimentos em decorrência
de erro médico. Decisão agravada que considerou tanto pedido
médico como a sentença condenatória exequenda. Manutenção.
Multa diária fixada em R$ 10.000,00. Desproporção. Possibilidade
de a executada (agravante) não conseguir cumprir com a
determinação no prazo imposto em decorrência da pandemia
causada pelo Covid-19. Modulação da multa. Pertinência. Redução
para R$ 2.000,00.
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de f.
70/72 dos autos principais, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cc. indenização
por danos materiais e morais, em sede de cumprimento de sentença, deferiu pedido da
agravada para a realização de procedimento cirúrgico, consistente no implante de
neuroestimulador bilateral (relatórios médicos de f. 61 e 68 dos autos principais), nos
seguintes termos:
“Assim, mesmo em cumprimento provisório do julgado, DEFIRO o novo
requerimento
e
DETERMINO
que
a
correquerida
ATIVIA
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES autorize,
no prazo máximo de 10 (dez) dias, a realização do procedimento
cirúrgico no nosocômio indicado pelo médico Dr. Nilton Lara, com
todos os materiais prescritos por ele (que são inerentes à intervenção) e,
por fim, independentemente de consulta prévia com qualquer outro
profissional, devendo ser observados os estritos termos da solicitação
médica (fls. 61 e 68). Fica estipulada multa diária de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) para o caso de descumprimento. INTIME-SE a requerida com
urgência, por seu advogado para maior celeridade neste momento. Por
obvio, a presente medida, concedida em sede de tutela de urgência, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061189-47.2020.8.26.0000 -Voto no 37767 DJL
3
se insere nas hipóteses de suspensão de prazo processual de que trata o
Comunicado CSM 13/3”.
Sustenta a agravante que ela e a Sociedade Beneficente São Camilo-
Hospital Regional do Vale do Paraíba foram obrigadas a custear os tratamentos da
agravada, que estejam relacionados com a dor crônica oriunda de intervenções na sua
coluna cervical, incluídas despesas com cirurgia, medicamentos e honorários dos
profissionais médicos especializados (f. 05 destes autos).
Argumenta não haver trânsito em julgado do acórdão que manteve
a sentença, pois pendente agravo em recurso especial a ser apreciado pelo STJ, mas alega
que ainda assim tem cumprido com as determinações judiciais (f. 06).
Aduz que não deve ser obrigada a arcar com os valores que lhe são
apresentados, que se refere a despesas com médico e estabelecimentos fora da área da
abrangência do plano, tendo como proporcionar à agravada meios a suprir suas
necessidades na rede credenciada.
Sustenta ainda que o procedimento médico requerido pela agravada,
objeto de impugnação neste agravo, não demanda premência, sendo eletivo, não havendo
razão para fixação de multa cominatória, cujo valor de R$ 10.000,00 se mostra
desproporcional e desarrazoado.
Requer seja deferida a liminar, em sede recursal, para limitar o
custeio do procedimento médico aos valores máximos praticados pelo mercado, de acordo
com a tabela CBHPM (classificação brasileira hierarquizada de procedimentos médicos),
quando não houver médico na rede credenciada; que seja determinado que os
procedimentos sejam realizados por especialistas e na rede credenciada, sempre que
possível; seja intimada a Sociedade Beneficente São Camilo-Hospital Regional do Vale do
Paraíba para pagamento de metade das despesas do procedimento da agravada que também
foi condenada na fase de conhecimento (condenação solidária), mas não tem arcado com as
despesas; seja limitada a multa (astreinte) imposta, pois, em se tratando de procedimento
eletivo, em decorrência da crise decorrente da pandemia da Covid-19, a realização da
cirurgia pode não ser possível no prazo determinado pelo juiz a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061189-47.2020.8.26.0000 -Voto no 37767 DJL
4
Decisão de f. 236/238 destes autos concedeu liminar para modular o
valor da multa diária de R$ 10.000,00 para R$ 2.000,00.
Informações do juízo a quo a f. 243/248 destes autos.
É o relatório.
Procedem parcialmente as razões recursais.
Depreende-se de f. 243 e ss. deste agravo, que a agravada litigou
com a a agravante e outros em ação de obrigação de fazer cc. indenização por danos
materiais e morais, sob a alegação de ter sido submetida a procedimento cirúrgico em sua
coluna, que foi mal sucedido, causando-lhe dores insuportáveis, além de risco de ficar
paraplégica.
Pediu fossem as rés condenadas naquela ação a custear,
vitaliciamente, os tratamentos / procedimentos necessários em decorrência do ato cirúrgico
mal sucedido, de responsabilidade das rés, entre elas a agravante, além de indenização por
danos materiais e morais.
Sobreveio sentença de parcial procedência, mantida em 2o grau,
condenando as rés e a agravante “ao custeamento de eventuais outros tratamentos que tenha
relação com a dor crônica que se seguiu às intervenções na coluna cervical, incluindo-se
despesas com cirurgia, medicamentos e honorários de profissionais médico especializados, o que
será suscetível de aferição na oportunidade, confirmando a liminar concedida para torná-la
definitiva, com o destaque de que as requeridas já responderam pelos tratamentos realizados no
curso da demanda, não se acolhendo a pretensão no que toca à pensão vitalícia” (f. 244 destes
autos).
A agravada deu início ao cumprimento provisório de sentença, sob
a alegação de que “(...) desde o final do exercício de 2019, a situação da exequente vem se
degradando bastante, o Dr. NILTON LARA, em janeiro último, recomendou-lhe seja submetida à
nova cirurgia, desta vez com o objetivo de: a) implantar eletrodos cerebral ou medular;
b)implantar gerador para neuroestimulação; c) monitorização neurofisiológica intra-operatória;
d)passagem de cateter peridural ou subaracnóideo com bloqueio de prova; e) devendo, ainda, ser
feita uma radioscopia, para o acompanhamento de todo o procedimento cirúrgico. A exequente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061189-47.2020.8.26.0000 -Voto no 37767 DJL
5
por sua vez, entregou a documentação necessária na sede da executada, no início de mês de
fevereiro” (f. 05, item 06, dos autos originários).
Foi assegurado o contraditório à executada (agravante), tendo a
agravada juntado documentos, sobrevindo a decisão agravada, que deve ser mantida
parcialmente.
E isto porque, conforme salientado supra, constou da decisão objeto
de cumprimento provisório de sentença que as rés foram condenadas a “ao custeamento de
eventuais outros tratamentos que tenha relação com a dor crônica que se seguiu às intervenções
na coluna cervical, incluindo-se despesas com cirurgia, medicamentos e honorários de
profissionais médico especializados”.
E de acordo com a documentação acostada pela exequente
(agravada) ao incidente de cumprimento provisório (f. 55/58 dos autos originários), a
agravada “é um caso grave de síndrome do insucesso da cirurgia cervical e tem 03 dispositivos
para dor, 01 eletrodo de estimulação cervical, mais 01 eletrodo cortical, mais 01 bomba de
morfina. O quadro é refratário à medicação oral. Está com eletrodo cervical direcionado para a
direita e recentemente iniciou quadro de dor em dimídio esquerdo sendo braço e perna. Como há
somente 01 gerador para eletrodo cervical e cortical, é indicada a troca do eletrodo cervical para
um de 32 polos, mais gerador de estimulação Burst DR, pois assim o gerador já existente ficará
somente para o eletrodo cortical. E o novo sistema pegará ambos os lados em que a paciente tem
a dor neuropática. Deste modo, a paciente terá melhor alívio dos sintomas”.
Não obstante, a agravada ainda juntou outro relatório médico (f. 61
e 68 dos autos originários), expondo o insucesso dos procedimentos anteriormente
realizados, que levaram à implantação de eletrodo medular para o lado direito do corpo,
mas que, em razão das dores nos últimos 06 meses, desta vez do lado esquerdo do corpo,
necessitará de 01 sistema que contemple os 02 lados do corpo, de modo que o implante de
neuroestimulador seja bilateral.
Portanto, acertada a decisão agravada ao deliberar:
“(...) pelo teor dos e-mail ìs de fls.11/21, um deles de comunicação com
o próprio médico Dr. Nilton Lara (dos relatórios de fls.61 e 68), que já
há tratativas desenvolvidas há quase um mês, com uma aparente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061189-47.2020.8.26.0000 -Voto no 37767 DJL
6
burocratização que impede um célere atendimento.Esse profissional (Dr.
Nilton) foi o mesmo procurado pela autora quando, depois de realizar
uma outra cirurgia em 20.07.2013, as dores persistiram. Isso já foi
relatado às fls.672dos autos principais, ao ser deferida a primeira
medida em tutela de urgência, para custeio de honorários desse próprio
médico.Na situação fática de agora, sendo possível então concluir que
as novas intervenções se inserem no rol dos tratamentos necessários a
que fora condenada a parte requerida,e sendo esse o médico que desde o
início vem acompanhando a requerente, não parece razoável admitir que
aquilo que foi prescrito por ele próprio enfrente óbice agora pela ré.O
sentido das decisões que deferiram medidas urgentes, conforme
enumeração às fls.1610/1612 dos autos principais, foi o de garantir que
a autora tivesse todo suporte necessário para se submeter a cada
procedimento em cada específico momento e com perspectiva real de
êxito (ou seja: na busca pelo melhor resultado). E, agora, ao menos
pelas justificativas do item “8” de fls.6, não se tem como razoável uma
nova recusa com base no nosocômio escolhido pelo profissional que já
há tempo dedica o tratamento, inclusive pelo que, como consta, todas as
intervenções ocorrem em hospitais com melhor estrutura de
atendimento.Quanto à médica Dra. Carla Ceris a que se faz referência
no item “10” de fls.7,não se tem a comprovação de que ela seria a Dra.
CarlaC. V. Miranda que subscreve o relatório de fls.57 (e que vem
indicada na sua parte superior esquerda), o que, entretanto, não altera o
panorama acima. (...). Assim, mesmo em cumprimento provisório do
julgado,DEFIRO o novo requerimento e DETERMINO que a
correquerida ATIVIA COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E
HOSPITALARES autorize, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a
realização do procedimento cirúrgico no nosocômio indicado pelo
médico Dr. Nilton Lara, com todos os materiais prescritos por ele (que
são inerentes à intervenção) e, por fim, independentemente de consulta
prévia com qualquer outro profissional, devendo ser observados os
estritos termos da solicitação médica (fls.61 e 68)” (f. 70/72 autos
originários).
A decisão agravada está em consonância com a decisão prolatada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061189-47.2020.8.26.0000 -Voto no 37767 DJL
7
na fase de conhecimento, pois leva em consideração “o custeamento de eventuais outros
tratamentos que tenha relação com a dor crônica que se seguiu às intervenções na coluna
cervical, incluindo-se despesas com cirurgia, medicamentos e honorários de profissionais médico
especializados”, não havendo elementos nos autos deste agravo para afastá-la.
Contudo, merece ser provido em parte o agravo, tão-somente para
manter a liminar deferida a f. 238 deste recurso, que entendeu ser caso de modular o valor
da multa imposta em 1o grau de R$ 10.000,00/dia para R$ 2.000,00, considerando que as
solicitações médicas da agravada não estavam datadas e que, em decorrência da pandemia
da Covid-19, a realização do procedimento poderia não ser possível no prazo estipulado
pelo juízo a quo de 10 dias.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator